Tribunal: TCU
Processo: 004.552/2012-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2012, nas obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf) Eixo Norte. Análise das oitivas e audiências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório de Auditoria realizada no Ministério da Integração Nacional e no Ministério da Defesa/Comando do Exército, no âmbito do Fiscobras de 2012, com o objetivo de fiscalizar as obras do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional, na região Nordeste; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 43 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250 do Regimento Interno e com os arts. 4o e 5o da Resolução-TCU-344/2022, em: 9.1. considerar não mais aplicáveis, nos termos do item 32.5.6 dos Padrões de Monitoramento do TCU, aprovado pela Portaria-Segecex 27/2009, as determinações contidas nos itens 9.1.2 a 9.1.4 do Acórdão 1919/2012-TCU-Plenário ; 9.2. considerar como cumprida, nos termos do item 32.5.1 dos Padrões de Monitoramento do TCU, aprovado pela Portaria-Segecex 27/2009, a determinação constante do item 9.1.1 do Acórdão 1919/2012-TCU-Plenário ; 9.3. considerar como elididas as possíveis irregularidades que foram objeto da oitiva constante do item 9.2 do Acórdão 1919/2012-TCU-Plenário ; 9.4. considerar prescritas as irregularidades que ensejaram as audiências constantes dos itens 9.3 a 9.7 do Acórdão 1919/2012-TCU-Plenário ; 9.5. informar ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Exército Brasileiro do presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.